Tribunal: TJBA
Processo: 8060815-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060815-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA SOUZA LACERDA

Advogado(s)
:
EDUARDO GABRIEL DE OLIVEIRA CARDOSO, MARCELO ANTONIO ALVARES SILVA

AGRAVADO: YOLANDA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO LUIS FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA À PARTE RÉ. DESCABIMENTO. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95, CAPUT, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O poder instrutório conferido ao juiz pelo art. 370 do CPC não sofre os efeitos da preclusão temporal, instituto que opera exclusivamente em relação às partes. O silêncio dos litigantes quando intimados a indicar provas não suprime a faculdade do magistrado de determinar, de ofício, a realização de perícia que repute indispensável à formação de seu convencimento, não configurando tal conduta violação ao art. 10 do CPC nem ao princípio da vedação ao venire contra factum proprium.

II. Quando a produção de prova pericial é determinada de ofício pelo juízo, incide a regra do art. 95, caput, do CPC, que impõe o rateio dos honorários periciais entre as partes, sendo indevida sua atribuição exclusiva a um dos litigantes na ausência de pedido expresso de inversão do ônus da prova e de fundamentação específica quanto à hipossuficiência do consumidor ou à verossimilhança de suas alegações.

III. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8060815-35.2025.8.05.0000, da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que figura como agravante Ana Paula Souza Lacerda e como agravada Yolanda dos Santos Pereira,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.